Tribunal: TJMT
Processo: 1003774-67.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003774-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO CARLOS DA ROCHA - CPF: 191.415.358-80 (ADVOGADO), PAVTEC ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.225.441/0001-80 (EMBARGANTE), AXXION IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 19.184.253/0001-90 (AGRAVADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), SERGIO JOSE MORANDI SAQUETTE - CPF: 487.333.501-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEONICE FAGUNDES SAQUETTE - CPF: 654.700.520-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DE CAUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto
em face de
decisão que determinou o cancelamento das averbações premonitórias sobre imóveis registrados no Cartório de Registro de Imóveis. A Embargante alega omissão quanto ao reconhecimento de que a Execução versa sobre obrigação de entregar coisa certa, o que, segundo afirma, inviabiliza a substituição da caução e o cancelamento das averbações. Sustenta

que houve omissão quanto à transferência irregular de bens pelo devedor e requer prequestionamento expresso. A
e
mbargada
Axxion
Imóveis Ltda. defende inexistência de vícios no Acórdão
ao
argument
o de
que todas as questões foram devidamente analisadas, e pede a rejeição dos Embargos
de Declaração
com aplicação de multa por caráter protelatório.

II. Q
uestão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a natureza de obrigação de entregar coisa certa e ao não considerar a suposta
transferência

irregular
dos bens; (
ii
) estabelecer se o Acórdão deve registrar premissas fáticas para fins de prequestionamento.

III. R
azões de Decidir

3. O Acórdão analisado afirma, de forma clara, que a averbação premonitória possui caráter meramente informativo, sem restringir os bens, e que a substituição da caução foi regularmente autorizada, com decisão já transitada em julgado.

4. O Tribunal destaca que, mesmo sem a averbação, o Exequente possui instrumentos legais para enfrentar eventuais fraudes, afastando a necessidade de manutenção das averbações.

5. A decisão embargada delimita que a controvérsia do Agravo
se limitava
ao cancelamento das averbações premonitórias após a substituição da garantia, sendo desnecessário discutir a natureza da obrigação ou dos bens ofertados.

6. O pedido de fixação de premissas fáticas para prequestionamento não se justifica, pois os pontos suscitados não foram determinantes para o julgamento, e o Acórdão enfrentou todas as questões essenciais à controvérsia.

7. Os Embargos de Declaração não podem ser usados como meio de rediscussão do mérito ou como simples instrumento de prequestionamento, conforme precedentes do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

IV. D
ispositivo e Tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à reabertura de mérito já decidido nem ao prequestionamento quando as questões essenciais foram suficientemente enfrentadas.

A substituição da caução regularmente autorizada e transitada em julgado afasta a necessidade de manutenção das averbações premonitórias.

A averbação premonitória tem caráter meramente informativo e não restringe a disposição dos bens, sendo desnecessária sua manutenção quando a
E
xecução está garantida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Embargos de Declaração Cível n.º 1024478-09.2022.8.11.0000, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18/04/2023; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5013987-19.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 22/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003774-67.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Pavtec
Engenharia e Pavimentação Ltda.
– EPP
em virtude de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face da
decisão que
determinou o cancelamento das averbações premonitórias sobre os imóveis de matrículas n. 53.856, 53.857, 53.858 e 53.859, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

O Tribunal entendeu que a substituição da garantia foi regularmente autorizada pelo Juiz singular, com posterior confirmação pela própria Corte Estadual, razão pela qual não subsiste a necessidade de manutenção das averbações, consideradas meramente informativas e acautelatórias, sem efeitos de constrição ou indisponibilidade dos bens.

Em suas razões, a Embargante alega omissão do Acórdão quanto ao reconhecimento de que a Execução trata de obrigação de “entregar coisa certa”, o que, segundo sustenta, impede a substituição da caução por bens diversos.

Argumenta que a devedora transferiu irregularmente os bens litigiosos sem autorização judicial, o que justificaria a manutenção das averbações premonitórias, a fim de preservar o resultado do processo e proteger terceiros.

Afirma que o Acórdão não analisou pontos essenciais e requer a integração do julgado para enfrentamento expresso desses temas, inclusive para fins de prequestionamento.

Por sua vez, a Embargada
Axxion
Imóveis Ltda. afirma que o Acórdão não apresenta omissão, contradição ou obscuridade.

Sustenta que todas as questões foram devidamente analisadas, especialmente quanto à validade da substituição da caução e ao cancelamento das averbações, sem prejuízo à Execução.

Assegura que a Embargante tenta apenas reabrir o mérito da decisão, usando indevidamente os Embargos.

Por fim, pede
a rejeição
do
R
ecurso e a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §

2º, do Código de Processo Civil, pelo caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuid
a-se de Embargos de Declaração interpostos por
Pavtec
Engenharia e Pavimentação Ltda. - EPP
, que aponta supostos vícios no Acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento.

A Embargante afirma que o Acórdão deixou de reconhecer expressamente que a Execução em análise versa sobre obrigação de “entregar coisa certa”.

Defende que tal constatação
repercute diretamente
na admissibilidade da substituição da caução e na possibilidade de cancelamento das averbações premonitórias.

Alega, também, que o Acórdão não avaliou o fato de a garantia ter sido prestada com imóveis distintos daqueles indicados no contrato, o que comprometeria, segundo seu entendimento, a eficácia da Execução, especialmente diante da natureza específica da obrigação.

Sustenta, ainda, omissão quanto à conduta do devedor, que teria transferido, sem autorização judicial, bens litigiosos durante o curso do processo. Com base nesse argumento, requer a manutenção das averbações premonitórias, para assegurar o resultado útil da demanda.

Por fim, postula que o Acórdão registre de forma expressa as premissas fáticas acerca dessas questões, com o intuito de viabilizar o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Nas contrarrazões, o embargado
Axxion
Imóveis Ltda. defende que o Acórdão examinou todas as questões relevantes para a resolução da controvérsia, com ênfase na validade da substituição da caução e no caráter meramente informativo da averbação premonitória.

Ressalta que os Embargos de Declaração apenas visam reabrir o mérito já decidido, com nítido propósito protelatório. Ao final,
requer
a rejeição dos Embargos e a imposição de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Era o que havia a relatar. Passo à análise.

O cerne da análise consiste em verificar a existência de vício no Acórdão capaz de justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração.

O processo principal discute a execução de título extrajudicial, em que o juízo de origem autorizou a substituição da caução e, em consequência, determinou o cancelamento das averbações premonitórias sobre determinados imóveis.

No julgamento do Agravo de Instrumento, esta Câmara entendeu que a substituição da garantia ocorreu de forma regular, com decisão já transitada em julgado, e que a
E
xecução
se encontra
devidamente garantida, afastando-se, assim, a necessidade de manutenção das averbações.

O
A
córdão embargado afirmou, de modo claro, que a averbação premonitória possui caráter meramente informativo, sem gerar restrição sobre o bem. O Tribunal também destacou que, mesmo sem a averbação, o Exequente dispõe de instrumentos legais para combater eventuais fraudes à Execução.

No tocante à natureza da obrigação e aos bens oferecidos em caução, a decisão foi objetiva ao fixar que a substituição da garantia, já confirmada em decisão transitada em julgado, assegura plenamente a Execução. A controvérsia discutida no Agravo limitava-se ao cancelamento das averbações premonitórias após a substituição da caução, e não à classificação da obrigação ou à natureza dos bens ofertados.

O pedido para fixação de premissas fáticas, com a finalidade de prequestionamento, não encontra amparo neste momento, pois tais elementos não foram essenciais ao desfecho do Recurso. O Acórdão concentrou-se, corretamente, no ponto central do Agravo: a validade da substituição da garantia e a desnecessidade de manter as averbações. Questões alheias ao tema principal não demandam análise, ainda que suscitadas pela parte.

Além disso, convém destacar que este E. Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco podem ser utilizados como simples instrumento para prequestionamento. Apenas se justificam quando houver erro material, omissão, contradição ou obscuridade, cuja correção seja capaz de modificar o resultado do julgamento. Não sendo esse o caso, impõe-se a rejeição. Nesse sentido:

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não se verifica no caso concreto.
(TJMT, Embargos de Declaração Cível n.º 1024478-09.2022.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 18/04/2023, publicado em 21/04/2023).

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reiterado que a mera intenção de prequestionamento não autoriza a oposição de Embargos de Declaração quando a decisão embargada já enfrentou, de modo claro e suficiente, as questões centrais do litígio. Também é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que examine adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Conforme já decidido:

O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses do artigo 1.022 do CPC, sua rejeição é medida que se impõe. O órgão julgador deve fundamentar suas decisões, ainda que sucintamente, mas não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos deduzidos pelas partes. Uma vez enfrentados os pontos essenciais, considera-se atendido o requisito do prequestionamento.
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5013987-19.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, julgado em 22/07/2024).

Portanto, os

E
mbargos de
D
eclaração não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado. A decisão embargada enfrentou, com clareza e objetividade, os pontos relevantes do Recurso, não havendo qualquer vício a ser corrigido.

Outrossim, deixo de aplicar a multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, pois, embora os Embargos revelem evidente inconformismo com o resultado do julgamento, não houve, no caso concreto, elementos suficientes para a caracterização inequívoca de propósito meramente protelatório.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025